Tribunal: TJES
Processo: 0003167-75.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003167-75.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: JULIMAR MARTINS FANTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL DA ÁREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 013/2009. SENTENÇA QUE ACOLHE PARCIALMENTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA RECONHECER O DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE COM O CASO E COM A CONCLUSÃO DA SENTENÇA. NULIDADE POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO, CONTRADIÇÃO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco/ES contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por servidora pública efetiva, com o objetivo de obter o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da progressão horizontal por antiguidade, previstas na Lei Complementar Municipal nº 13/2009, observada a prescrição quinquenal. A sentença impugnada julgou parcialmente procedente o pedido autoral, o que ensejou a interposição do presente recurso, limitado à alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, conforme alegado pelo ente municipal recorrente, diante do reconhecimento do direito à progressão horizontal por antiguidade e ao recebimento das respectivas diferenças remuneratórias pela servidora apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelação cível é meio processual adequado para arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não se exigindo a prévia interposição de embargos de declaração. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

4. O efeito devolutivo do recurso de apelação possui profundidade ampla, mas sua extensão é limitada às matérias impugnadas no recurso, nos termos do art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015.

5. A sentença apresenta fundamentação suficiente, tendo analisado os dispositivos legais pertinentes da Lei Complementar Municipal nº 13/2009, os documentos constantes dos autos e os argumentos autorais, inexistindo nulidade por ausência de motivação, principalmente por inexistirem argumentos a serem infirmados pela parte requerida, a qual não apresentou contestação e nem provas durante a tramitação do feito.

6. A progressão horizontal por antiguidade é direito previsto nos arts. 4º, inciso XIII, e 33, inciso II, ambos da LCM nº 13/2009, aplicável aos profissionais da educação que atuam no suporte pedagógico à docência, como é o caso da autora, sendo o tempo de serviço o único requisito necessário, dispensando a necessidade de demonstração dos requisitos previstos no art. 34 da LCM nº 13/2009, reservados exclusivamente à progressão horizontal por merecimento dos professores.

7. O município, revel nos autos, não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC/2015.

8. Não há ofensa aos princípios da separação dos poderes ou à legalidade, pois o Poder Judiciário apenas reconheceu um direito já positivado na legislação municipal e não implementado pela Administração Pública.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que fundamentação contrária aos interesses da parte não configura ausência de motivação, não sendo cabível alegar nulidade da sentença por essa razão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença que analisa os elementos dos autos, aplica os dispositivos legais pertinentes e apresenta motivação coerente com o pedido não é nula por ausência de fundamentação. 2. A progressão horizontal por antiguidade é devida aos servidores da educação que atuam no suporte pedagógico à docência do município de Barra de São Francisco-ES, desde que preenchido o requisito temporal previsto na legislação local. 3. A ausência de impugnação ao mérito impede o reexame da legalidade do direito reconhecido na sentença, limitando a devolutividade do recurso de apelação à matéria efetivamente suscitada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC/2015, arts. 373, II; 489, § 1º; 1.013, caput e § 1º; LCM/Barra de São Francisco nº 13/2009, arts. 4º, XIII; 33 e 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.022.630/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 04.11.2024, DJEN 09.12.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.586/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1635514/RO, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª T., j. 17.04.2018, DJe 23.04.2018; STJ, AgInt no REsp 1621348/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 07.02.2017, DJe 13.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Município de
Barra de São Francisco
-ES
contra a r. sentença (ID 12703006) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES que, nos autos da
ação
ordinária
proposta por
Julimar Martins Fanti
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que o ente municipal requerido efetue o pagamento, em favor da requerente, das diferenças remuneratórias oriundas das progressões na carreira, a cada 02 (dois) anos de serviços prestados, com termo inicial em 30/01/2010, observada a prescrição quinquenal, de forma que esta quitação deve ser efetuada somente partir de 03/10/2018.

Depreende-se dos autos que a autora/apelada é servidora efetiva do município de Barra de São Francisco-ES, tendo sido admitida, em 24/02/1992, para o cargo de Auxiliar de Serviços Educacionais, e, no escopo de atender o disposto na Lei nº 12.014/2009, a Lei Complementar Municipal nº 13/2009 instituiu novo plano de cargos, carreira e remuneração, para os profissionais do magistério daquele ente público, a qual incluiu os demais profissionais da educação (que atuam no suporte pedagógico à docência) no mesmo patamar dos professores e, por isso, passou a ter direito a progressão horizontal na carreira.

Apesar da imposição legislativa de valorização do profissional da educação, a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco não cumpriria o determinado no referido plano de cargos e salários, pois todos os anos laborados pela autora apelada não seriam computados para seu crescimento salarial, motivo pelo qual ajuizou a presente ação ordinária com objetivo de reconhecer o seu direito ao reenquadramento considerando todo o tempo de serviço já prestado (Nível I da referência 16) e o recebimento das diferenças remuneratórias de mudança de referência desde a data em que a Lei Complementar Municipal nº 13/2009.

Após a concessão da gratuidade da justiça à autora (fl. 57), o transcurso do prazo para apresentação de contestação pelo município requerido (fl. 57v), a decretação da revelia do ente municipal demandado (fl. 62), a manifestação de ambas as partes dispensando a produção de novas provas (fls. 65/66) e a apresentação de alegações finais (fls. 69 e 71), foi proferida a sentença objurgada que julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral para determinar que o município requerido efetue o pagamento, em favor da requerente, das diferenças remuneratórias oriundas das progressões na carreira, a cada 02 (dois) anos de serviços prestados, considerando o início da vigência da Lei Complementar Municipal nº 13/2009, em 30/01/2010, observada a prescrição quinquenal que incide sobre as parcelas anteriores a 03/10/2018, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela municipalidade demandada.

P
reliminarmente
,
rejeito, de plano, a alegação da apelada de não conhecimento do recurso de apelação cível interposto pelo município recorrente
, visto que a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação pode ser suscitada diretamente por meio da apelação, inexistindo obrigatoriedade de oposição anterior de embargo de declaração, o que evidencia o cabimento da presente via de impugnação.

Feito este registro, antes de ingressar no mérito, é importante ressaltar que, muito embora o efeito devolutivo do recurso de apelação cível seja amplo e irrestrito em sua profundidade,
permanece limitado à matéria que foi efetivamente impugnada pelo apelante (extensão)
, na forma do disposto no art. 1.013,
caput
e § 1º, do CPC
1
.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“Conforme entendimento do STJ, na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015”
(AgInt no REsp n. 2.022.630/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 9/12/2024, STJ) e que
“O Superior Tribunal de Justiça entende que a extensão do efeito devolutivo na apelação limita a atividade cognitiva da Corte Revisora ao capítulo da sentença objeto da impugnação, demarcando o pedido recursal; e que a profundidade do efeito devolutivo na apelação corresponde aos argumentos expostos para justificar o pedido ou a defesa, vale dizer, a causa de pedir ou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sempre dentro do limite da matéria impugnada, segundo preconizam os § 1º e § 2º do art. 515 do CPC/1973 e os § 1º e § 2º do art. 1.013 do CPC/2015”
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.763.586/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023, STJ).

Dessa forma, em respeito à extensão do efeito devolutivo do recurso de apelação cível, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se exclusivamente em aferir se a sentença objurgada incorreu em vício de fundamentação ao acolher parcialmente a pretensão autoral, tendo em vista que o direito em si perseguido pela requerente apelada não foi objeto de impugnação neste apelo.

Estabelecido os limites objetivos recursais, em que pese o inconformismo do ente municipal apelante, uma simples leitura da sentença objurgada conduz à conclusão de que ela se encontra, sim, suficientemente fundamentada, já que conceituou bem os institutos jurídicos em debate na lide e os dispositivos legais que envolvem e a matéria e os subsumiu ao caso concreto com apoio nos elementos probatórios produzidos nos autos.

A pretensão autoral consiste em saber se a apelada fazia jus, ou não, ao reenquadramento e à progressão horizontal na carreira por se enquadrar o cargo efetivo por ela ocupado (Auxiliar de Serviços Educacionais) na definição de profissional da educação que atuam no suporte pedagógico à docência, conforme as novas balizes estabelecidas pela Lei Complementar Municipal nº 13/2009, e, com isso, receber as diferenças remuneratórias retroativas.

De fato, a Lei Complementar Municipal nº 13/2009 instituiu novo plano de cargo, carreira e remuneração, aos profissionais do magistério público da educação básica e demais trabalhadores em educação do município de Barra de São Francisco, com vigência a partir da sua publicação em 1.1.2010 (art. 66), e, por isso, o magistrado
a quo
reconheceu que a apelada, que exerce cargo efetivo considerado de apoio à docência, faria jus aos direitos consagrados naquela legislação, especialmente o enquadramento na nova tabela remuneratória e a progressão horizontal no novo plano de carreira.

E, ao contrário do asseverado neste apelo pelo ente municipal, observa-se que, para formar o seu convencimento e definir a conclusão exposta na sentença objurgada, o magistrado
a quo
indicou os dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 13/2009 que estipulam, para os demais trabalhadores da educação, o enquadramento na nova tabela remuneratória (art. 53) e a progressão horizontal na carreira, por antiguidade (art. 33), nos quais se incluem o cargo efetivo exercido pela apelada e
cuja implementação de direitos dispensa
outros requisitos senão a contagem do tempo de serviço
.

De acordo com o disposto nos arts. 4º, inciso XIII, e 33, ambos da LCM nº 13/2009, a progressão horizontal na carreira corresponde a elevação salarial do servidor que atua na área da educação para referência imediatamente superior, dentro do mesmo nível, podendo decorrer, exclusivamente para os professores (inciso I), por merecimento, com a observância de critérios específicos (titulação, experiência, desempenho, atualização e aperfeiçoamento profissional), ou, tanto para professores quanto para os demais trabalhadores da educação (inciso II), por antiguidade (tempo de serviço prestado pelo servidor).

Como a apelada exerce cargo efetivo que atua no suporte pedagógico à docência, somente faz jus à progressão horizontal por antiguidade, cujo único requisito que necessita ser comprovado para obter a elevação salarial oriunda daquele direito é o tempo de serviço a cada biênio, não havendo que falar no preenchimento dos requisitos previstos no art. 34 da LCM nº 013/2009, reservados exclusivamente para as progressões por merecimento dos professores, de forma que a sentença objurgada apresentou fundamentação compatível com a exegese da legislação municipal para acolher parcialmente a pretensão autoral, na medida em que o município requerido apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que a recorrida teve alguma interrupção no seu tempo de serviço ou que já havia concedido a progressão horizontal postulada, possibilitando a intervenção do Poder Judiciário para concretizar o princípio da legalidade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

O servidor não desfruta de elementos coercitivos para impor ao Poder Público que implemente sua progressão funcional, tendo, justamente por isso, que buscar o amparo do Poder Judiciário para sanar a arbitrariedade/ilegalidade cometida. Se o Poder Público instituiu o tempo de serviço como único requisito para a concessão da progressão horizontal por antiguidade aos profissionais de apoio da área da educação, assume a obrigação de implementá-la em relação ao servidor que preencheu o requisito temporal estabelecido, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia.

Esta, inclusive, foi a orientação adotada, em 20/07/2023, pelo eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza, na Remessa Necessária nº 0000033-40.2018.8.08.0008, ao proferir decisão monocrática que manteve sentença proferida pelo mesmo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco que examinou a situação de outro profissional da área da educação daquela municipalidade que buscava a progressão funcional.

A sentença objurgada neste processo foi proferida exatamente nesse sentido, ao indicar que os servidores de apoio da área da educação do município de Barra de São Francisco possuem legalmente o direito ao enquadramento e à progressão horizontal por antiguidade e que o ente municipal apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito autoral (art. 373, inciso II, do CPC), principalmente diante da ausência de apresentação de contestação e da disponibilização de qualquer elemento de prova, o que afasta a aventada violação aos princípios da motivação das decisões judiciais, do contraditório e da ampla defesa (arts. 371,
caput
, 489,
caput
e § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, do CPC/2015, e arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da CF/88).

Estando certa ou errada a conclusão adotada pelo julgador monocrático, a sentença objurgada teve a sua parte dispositiva respaldada por fundamentação que analisou os documentos constantes nos autos, os dispositivos da legislação municipal e os argumentos apresentados pelo requerente, visto que sequer havia tese a ser infirmada pelo município requerido, diante da sua inércia em apresentar contestação ou provas, o que obsta o acolhimento da alegação de nulidade por carência de fundamentação, já que tanto o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88) quanto os pressupostos estabelecidos pelo art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, foram respeitados.

A respeito da matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
tem deliberado que
“Não há que se falar em nulidade da decisão, por ofensa ao art. 489 do CPC/2015, 'quando o julgador decidiu de forma fundamentada, identificando de forma clara e objetiva as teses adotadas, e ainda amparado em precedentes que se ajustam ao caso concreto'”
(AgInt no REsp 1635514/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018, STJ).

O natural inconformismo com o resultado da sentença pela parte sucumbente não acarreta a sua nulidade, uma vez que amparada por fundamentos a respaldar a conclusão adotada, devendo a questão, na realidade, ficar atrelada exclusivamente ao mérito da lide, a fim de se averiguar se os motivos invocados pelo magistrado
a quo
foram suficientes para acolher a pretensão autoral, o que, todavia, não foi objeto de impugnação neste apelo pela municipalidade requerida.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania já expôs que
“'Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1º, do CPC/2015 não configurada'”
(AgInt no REsp 1621348/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 13/02/2017, STJ).

Assim, por apresentar fundamentação pertinente com o caso e com a conclusão adotada, não há que falar na nulidade da sentença objurgada.

Muito embora esteja propondo o desprovimento do recurso, revela-se inviável arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), visto que o juízo a quo postergou o arbitramento do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de liquidação de sentença.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.